Tribunal: TJDFT
Processo: 0702052-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Vistos etc. Falece a esta Relatoria competência para apreciação dos pedidos constantes na petição de id 25813229 - Pág. 1. O presente recurso de agravo de instrumento devolveu à instância revisora apenas as questões apreciadas na decisão agravada. Eventual acordo firmado entre as partes a respeito da questão principal deve ser apresentado ao Juízo competente. Brasília, 9 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator